Tribunal: TJES
Processo: 5006800-55.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006800-55.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KARLA CRISTINA DE OLIVEIRA LAZARINI
RECORRIDO: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006800-55.2022.8.08.0012

RECORRENTE: KARLA CRISTINA DE OLIVEIRA LAZARINI

RECORRIDO: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DA PLANILHA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. EXTENSO LAPSO TEMPORAL. ATUALIZAÇÃO QUE NÃO CABE AO DEVEDOR. DÉBITO SATISFEITO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por
KARLA CRISTINA DE OLIVEIRA LAZARINI
em face de
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA,
aduzindo a exequente que obteve sentença favorável face à requerida, já transitada em julgado. Destaca que apresentou os cálculos do valor devido (R$ 6.511,61), na petição de ID 10710532, datada de 27/10/2022, sendo que a executada apenas promoveu o depósito em 20/06/2023 (ID 10710539), sem atualização. Busca, assim, a satisfação do remanescente, ou seja, R$ 709,63 (setecentos e nove reais e sessenta e três centavos).

A executada se manifestou via contrarrazões no ID 10710569, informando que procedeu o depósito assim que foi intimada, relatando ainda que a exequente foi intimada para dar quitação ao valor devido e se manteve inerte.

A sentença (ID 10710547) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, julgo extinto o cumprimento de sentença, na forma do disposto no art. 924, inc. II do CPC
”.

É a síntese do necessário.

VOTO

Recebo o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Observo dos autos que na petição de ID 10710532, protocolada em 28/10/2022, a autora, ora exequente, requereu o cumprimento da sentença, apresentando sua planilha de cálculos no importe de R$ 6.511,61 (seis mil, quinhentos e onze reais e sessenta e um centavos).

Apenas em 13/04/2023 foi proferido despacho determinando a intimação da executada para pagamento (ID 10710535), havendo cumprimento regular e dentro do prazo pela mesma, conforme comprovante de ID 10710539.

Como se sabe, nos termos do art. 524 do CPC, o requerimento para o cumprimento de sentença será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo e, nos termos do art. 523 do mesmo diploma, o devedor será intimado para pagar o débito apontado.

Não se pode imputar o ônus pela atualização do débito ao executado, considerando que não deu causa e nem contribuiu na demora para a intimação para o pagamento, vez que durante o lapso temporal o próprio credor manteve-se inerte.

Já se manifestou o STJ a respeito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ART. 475-J, CAPUT, DO CPC/1973, BEM COMO DE CONDENAÇÃO DA EXECUTADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS TERMOS DA SÚMULA 517/STJ. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO REALIZADO DENTRO DO PRAZO LEGAL E NO EXATO VALOR APRESENTADO PELO CREDOR NA MEMÓRIA DE CÁLCULO. EXCESSIVO LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO ENTRE A JUNTADA DA PLANILHA DE CÁLCULO PELO CREDOR E A EFETIVA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO QUE NÃO PODE SER IMPUTADO À EXECUTADA. RECURSO DESPROVIDO.1. Na fase de cumprimento de sentença, o CPC/1973 estabelecia, em seu art. 475-B, que, "quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o credor requererá o cumprimento da sentença, na forma do art. 475-J desta Lei, instruindo o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo". Concordando o Juízo com o respectivo valor apontado, o devedor deveria ser intimado, por seu advogado constituído, para pagar o valor indicado pelo credor na planilha de cálculo apresentada, sob pena de cominação de multa de 10% (dez por cento), além do arbitramento de honorários advocatícios (Súmula 517/STJ).2. Na hipótese, esse procedimento foi devidamente cumprido, pois: i) o credor requereu o cumprimento de sentença, juntando a respectiva memória de cálculo com o valor atualizado do débito; ii) o Juiz determinou a intimação para pagamento da quantia no valor indicado pelo exequente e; iii) o devedor efetuou o pagamento integral dentro do prazo de 15 (quinze) dias, em estrita observância ao comando judicial correlato.2.1.
A peculiaridade do caso em julgamento é que houve uma excessiva demora do Juízo de primeiro grau em determinar a intimação do devedor para pagamento do valor indicado - mais de 7 (sete) meses -, o que gerou um saldo remanescente relacionado à correção monetária do período.2.2. Todavia, levando-se em conta que o excessivo tempo transcorrido desde à juntada da planilha de cálculo até a intimação da devedora para pagamento foi causado pelo Poder Judiciário, somado à inércia do próprio credor em se manifestar nos autos pugnando pela necessidade de nova atualização do débito, não é possível imputar o ônus à executada, condenando-a ao pagamento de multa e honorários advocatícios
.2.3. Ademais, o problema causado pela demora na intimação foi corretamente solucionado pelo Magistrado, pois evitou o prejuízo do credor, ao determinar que a diferença correspondente à atualização do montante do débito fosse objeto de novo depósito (que já foi, inclusive, efetivado pela Petrobrás), sem punir o devedor por algo que não deu causa, ao afastar a incidência da multa e dos honorários advocatícios.3. Recurso especial desprovido. (REsp 1698579/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 17/09/2019).

Assim, considero satisfeita a obrigação, uma vez que a exequente a despeito de intimada acerca da quitação do débito, permaneceu silente, tendo sido considerada pelo juízo como quitação tácita de valores.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da execução, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)